Tribunal: STF
Processo: Rcl 44509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 94, II, DA LEI 9.472/1997. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por TELEMONT Engenharia de Telecomunicações S/A., com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos do processo nº 0000219-84.2014.5.17.0014.
    2. A parte reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao entender pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços e, ao aplicar o enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, negou vigência ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Argumenta, ainda, que na ADPF nº 324, esta Suprema Corte entendeu que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Reputa presente a plausibilidade do direito, consistente na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, bem como o perigo da demora , em razão da possibilidade de execução provisória do julgado. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.
    2. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, incabível suscitar como parâmetro de controle da reclamação a decisão proferida na ADPF nº 324, em 30.8.2018 (ata de julgamento publicada em 03.9.2018), uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do referido paradigma.
    2. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    3. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante nº 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa tomadora de serviços, teria afastado o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/1997 com fundamento extraído da Constituição Federal.
    4. O comando do aludido verbete vinculante obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. A inserção de trabalhador em atividade fim da empresa tomadora implica na configuração do vínculo de emprego diretamente com esta, nos termos da Súmula 331, I, do C. TST. 
    [...]
    O objeto do presente recurso recai sobre a análise dos contratos firmados entre o reclamante, a empregadora (primeira reclamada) e a recorrente (segunda reclamada), concluindo pela ilicitude ou não da terceirização perpetrada.
    Como é cediço, o reconhecimento da ilicitude da terceirização efetuada entre a empresa tomadora de serviços e a empresa interposta depende da análise das atividades exercidas pelo empregado. 
    Para tanto, mister se faz perquirir se o reclamante, muito embora contratado por empresa terceirizada, prestava serviços vinculados à atividade-fim da tomadora de serviços. Noutras palavras, caso demonstrado que o empregado de fato exercia trabalho inerente à atividade-fim da segunda reclamada, em tese a fraude estaria configurada. 
    Essa, aliás, é a orientação contida na Súmula 331, I, do TST, que prescreve que "a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário". No caso vertente, narra o reclamante que foi contratado pela primeira ré para prestar serviços exclusivamente à Telemar Norte Leste S/A, em atividade-fim: função de instalador e reparador de linhas telefônicas. 
    Como é notório, a atividade-fim da segunda reclamada é a prestação de serviços de telecomunicações. 
    E, pelo que se extrai dos autos, não há dúvidas de que as atividades prestadas pelo reclamante (instalação e reparação de linhas telefônicas), contratado por empresa interposta, estão diretamente ligados à atividade-fim da empresa. Em recente julgado (ARR - 1357-05.2011.5.03.0007, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira), em situação idêntica à vertente, inclusive envolvendo a segunda reclamada, o Colendo TST confirmou, por unanimidade, a tese de que a função de instalador e reparador de linhas telefônicas está entre as atividades permanentes e finalísticas da Telemar, reconhecendo, destarte, o vínculo diretamente com a dita empresa. 
    [...]
    Nessa decisão, o Colendo TST, apesar de asseverar que o art. 94, II, da Lei 9472/97, em tese, legitima as empresas de telecomunicações a contratarem terceiros para a execução de atividades permanentes das concessionárias, rechaça essa possibilidade no caso de instaladores de linhas telefônicas, que não desempenham mera atividade periférica, mas sim atividade essencial ao funcionamento da empresa, cuja terceirização ocorre com o fim de reduzir os custos e despesas com mão-de-obra.
    [...]
    Por fim, não prevalece o argumento da segunda reclamada de que não se pode declarar o vínculo de emprego diretamente com ela pelo fato de o obreiro não receber ordens suas. 
    Isso porque o vínculo de emprego do reclamante com a empresa interposta não é negado, sendo que a declaração de nulidade dessa relação jurídica e da formação do vínculo diretamente com a tomadora de serviços não prescinde da verificação dos requisitos do art. 3º, e sim, do fato de que o reclamante era empregado pelo simples fato de estar inserido na atividade-fim da empresa. 
    Ressalta-se que a Súmula 331 do C. TST não exige a configuração de subordinação e pessoalidade para o reconhecimento do contrato de emprego quando o trabalho realizado pelo empregado da prestadora é inerente à atividade-fim da tomadora. 
    Do texto da súmula extrai-se que, nessa situação, o trabalhador será sempre empregado da tomadora. 
    A exceção prevista no seu inciso III se refere apenas ao trabalho que se insere na atividade-meio, já que, embora presumidamente lícita a terceirização, ela é inválida em razão da subordinação e da pessoalidade. 
    Nega-se provimento.”
    6. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor de telecomunicações à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    7. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    8. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    9. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    10. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora